Tribunal: TJDFT
Processo: 0747515-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Medida de segurança. Prazo máximo decorrido. Liberação do paciente. Determinação para acolhimento em instituição adequada. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que condicionou a desinternação do agravante a providências a serem tomadas pela Secretaria de Saúde, mesmo que decorrido o prazo máximo da medida de segurança.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se o prazo máximo da medida de segurança e as providências necessárias para a desinternação do agravante, considerando a ausência de suporte familiar e a necessidade de continuidade de tratamento clínico e social.

III. Razões de decidir.

3. A Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito, de modo que não é admitida a manutenção de paciente em Ala de Tratamento Psiquiátrico em excesso de prazo.

4. A condição pessoal do paciente — sem vínculos familiares e com diagnóstico de esquizofrenia e abuso de drogas — exige o acolhimento em estabelecimento que ofereça tratamento ambulatorial e suporte social, para evitar exposição a situação de vulnerabilidade.

5. Cabe ao Estado providenciar o acolhimento em instituição adequada para pessoas com transtornos mentais quando a desinternação do paciente da Ala de Tratamento Psiquiátrico for determinada, em cumprimento ao dever de assistência e saúde mental, nos termos do art. 3o da Lei no 10.216/01 (Lei da Reforma Psiquiátrica).

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XLVII; Código Penal, art. 96 e 97, § 1o; Lei no 10.216/2001, art. 3o; Resolução CNJ no 487/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 527; TJDFT, Acórdão 1886360, 0717082-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 27/06/2024.